Tribunal: TJBA
Processo: 8010472-69.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010472-69.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CINTYA MARIA HAMDAN SAMPAIO Advogado(s): EDILENE COELHO REINEL, IURI COELHO REINEL IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE TRIBUTOS. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. ESTABILIDADE ECONÔMICA. POSSIBILIDADE. LEI Nº 8.210 /02. GRATIFICAÇÃO CORRESPONDENTE AO MAIOR CARGO OCUPADO PELO PERÍODO DE DOIS ANOS. ADMISSÃO ANTERIOR À EC 41 /2003. DIREITO ADQUIRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI E DA EMENDA CONSTITUCIONAL. DIREITO RECONHECIDO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO VIA PORTARIA. DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO. SÍMBOLO DAI-5. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE FISCAL (GF). PERCENTUAL INFERIOR (115 PONTOS) AO LEGALMENTE PREVISTO (125 PONTOS). RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. DISTINÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. DENEGADA A SEGURANÇA PARA INCORPORAÇÃO PARA CARGO FUTURO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA RECONHECER O DIREITO À ESTABILIDADE EM 125 PONTOS PARA O SÍMBOLO DAI-5. I. Caso em exame: Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual, Agente de Tributos Estaduais vinculada à Secretaria da Fazenda, buscando a incorporação da Gratificação de Atividade Fiscal (GF) em seu patamar de 125 pontos, correspondente ao símbolo DAI-5 (Coordenador IV), com base na estabilidade econômica, e sua consequente integralização aos vencimentos e proventos de aposentadoria, alegando omissão da Administração Pública. A Impetrante sustentou ter exercido cargo em comissão ou função de confiança por mais de dez anos, sendo o de maior hierarquia (DAI-5) por mais de dois anos, e que teve sua estabilidade econômica reconhecida administrativamente, mas sem a devida incorporação da GF no patamar pleiteado. A Administração Pública indeferiu o pedido administrativamente, sob o fundamento de inexistência de previsão legal. II. Questão em discussão: a) Possibilidade de incorporação da Gratificação de Atividade Fiscal (GF) em 125 pontos para servidora detentora de estabilidade econômica no símbolo DAI-5, referente a cargo de maior hierarquia exercido por mais de dois anos; b) Distinção entre a revogada Gratificação de Produção e a Gratificação de Atividade Fiscal (GF) e seus regimes jurídicos para fins de estabilidade econômica e incorporação; c) Admissibilidade do pedido de incorporação para cargo que "venha a ser ocupado". III. Razões de decidir: A preliminar de ausência de prova pré-constituída e impropriedade da via eleita merece ser rechaçada. O mandado de segurança, como sabido, exige a comprovação límpida e incontestável do direito invocado, de plano, sem necessidade de dilação probatória. No presente caso, a Impetrante acostou aos autos documentos que atestam sua condição de servidora, seu histórico funcional, o reconhecimento administrativo da estabilidade econômica no símbolo DAI-5 (Portaria nº 464, de 22/12/2012, com efeitos retroativos a 14/11/2012), bem como as informações administrativas que indicam a correspondência do símbolo DAI-5 a 125 pontos de GF e a negativa administrativa de incorporação dessa pontuação (ID 57283866). Esses documentos constituem prova suficiente para demonstrar a controvérsia e o direito alegado, conferindo liquidez e certeza aos fatos para a análise meritória, sem a necessidade de outras provas. A Gratificação de Produção, instituída pela Lei nº 2.932/1971, foi expressamente extinta pela Lei nº 8.210/2002, que, por sua vez, criou a Gratificação de Atividade Fiscal (GF). A GF, embora também baseada em pontos e destinada a remunerar os servidores do Grupo Ocupacional Fisco, possui um regime jurídico próprio e autônomo, não se confundindo com a gratificação anterior. A análise da estabilidade econômica da Impetrante deve, portanto, observar as disposições da Lei nº 8.210/2002 e seus regulamentos. O direito à estabilidade econômica para servidores do Estado da Bahia está previsto no artigo 39 da Constituição Estadual e no artigo 92 da Lei nº 6.677/94 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia). Estes dispositivos asseguram ao servidor que exercer, por dez anos, contínuos ou não, cargos em comissão e funções de confiança, o direito de continuar a perceber, no caso de exoneração ou dispensa, como vantagem pessoal, o valor do vencimento correspondente ao cargo de maior hierarquia que tenha exercido por mais de dois anos contínuos. A Impetrante demonstrou ter preenchido os requisitos temporais e hierárquicos, tendo sua estabilidade econômica no símbolo DAI-5 (Coordenador IV) reconhecida pela Portaria nº 464 de 22/12/2012, com efeito retroativo a 14/11/2012, conforme expressamente informado no processo administrativo ID 57283866. A Gratificação de Atividade Fiscal (GF) é parte integrante dos vencimentos dos servidores do Grupo Ocupacional Fisco, conforme o artigo 15 da Lei nº 8.210/2002, constituindo-se em uma parcela variável. O Anexo IV da Lei nº 8.210/2002, atualizado pela Portaria que estabelece a GF DAI 5 de 125 pontos (conforme indicado no ID 57283864 e na própria petição inicial), prevê limites máximos de pontos de GF para diversas atividades, incluindo "DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO DAI 125". O Anexo Único do Decreto nº 8.869/2004, que regulamenta a GF, também estabelece "DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR SÍMBOLOS DAS 2C, DAS 2B E DAS 2A E DAS 1" com um limite de 125 pontos. A própria Administração, no processo administrativo de indeferimento (ID 57283866), reconheceu que o símbolo DAI-5 corresponde atualmente a 125 pontos de GF. A incorporação da Gratificação de Atividade Fiscal aos proventos de aposentadoria é regulada pelo artigo 21 da Lei nº 8.210/2002, que estabelece as condições e a forma de cálculo pela média dos percentuais obtidos sobre o limite máximo de pontos, durante os 12 (doze) meses anteriores ao pedido de aposentadoria, implemento da idade limite ou laudo médico de invalidez. A pretensão de incorporação da gratificação para cargo que "venha a ser ocupada" carece de fundamento jurídico, por ser uma condição futura e incerta, além de contrariar a própria natureza da estabilidade econômica, que se vincula ao cargo de maior hierarquia efetivamente exercido pelo período exigido, não a futuras e hipotéticas ocupações. IV. Dispositivo e tese: Preliminares rejeitadas. Segurança parcialmente conhecida. Tese de julgamento: "1. A Gratificação de Atividade Fiscal (GF) devida a servidores do Grupo Ocupacional Fisco, em decorrência de estabilidade econômica adquirida pelo exercício de cargo em comissão ou função de confiança, deve ser incorporada aos vencimentos e proventos de aposentadoria no patamar de pontos correspondente ao cargo de maior hierarquia exercido por mais de dois anos, conforme o Anexo IV da Lei nº 8.210/2002 e determinações correlatas, não se confundindo com a revogada Gratificação de Produção. 2. É indevida a incorporação de gratificação para cargo que 'venha a ser ocupada', dada a natureza da estabilidade econômica atrelada a situações pretéritas e certas." Dispositivos relevantes citados: Art. 39 da Constituição do Estado da Bahia; Art. 92 da Lei nº 6.677, de 26 de setembro de 1994; Art. 4º, Art. 15, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 21 e Anexo IV da Lei nº 8.210, de 22 de março de 2002; Art. 4º, Art. 5º, Art. 7º e Anexo Único do Decreto nº 8.869, de 05 de janeiro de 2004. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Mandado de Segurança: 80071995820198050000; TJ-BA - Mandado de Segurança: 80449423420218050000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8010472-69.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante CINTYA MARIA HAMDAN SAMPAIO e como Impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07